Tribunal: TJDFT
Processo: 0708580-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708580-77.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LOTE 66 DA CHÁCARA 92 RECORRIDO: LEANDRO COGO BECK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS DE ASSOCIAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBEDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR (DE FATO). INSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. COBRANÇA ILEGAL. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO CONDOMÍNIO DE FATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o apelante se insurgiu contra a sentença, expondo sua irresignação especificamente, de forma fundamentada e concisa, não há razão para que se reconhece descumprimento do princípio da dialeticidade, pelo que deve ser conhecido o apelo. Preliminar rejeitada. 2. O condomínio irregular, organizado sob a forma de associação, tem legitimidade para instituir e cobrar as contribuições necessárias para a manutenção e conservação da área, as quais foram instituídas em assembleia. 3. Não tendo sido demonstrado que o imóvel do réu tem comunicação com o prédio em que instituída a associação de moradores, ou que usufrua dos serviços patrocinados por esta, revela-se ilegal a cobrança de contribuições mensais. 4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 371, 479 e 483, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o magistrado não se encontra vinculado às conclusões do laudo pericial, que a diligência realizada no imóvel em discussão não observou detalhes apontados no recurso, bem como não foi garantido às partes o direito de participar da inspeção judicial, razão pela qual pedem a reforma do acórdão impugnado. Ao final, requer, sob pena de nulidade, que todas as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam lançadas, exclusivamente, em nome das advogadas Lorrana Batista Neves da Silva, OAB/DF 65.261, e Jessica da Silva Alves, OAB/DF 55.847 (ID 55295773). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 371, 479 e 483, parágrafo único, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “2. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado acerca dos fatos, tendo como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de livremente apreciá-la através de motivada decisão. 3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da prescindibilidade de produção de prova pericial e da modalidade de contratação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.284.484/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações e/ou intimações relativas à recorrente sejam lançadas, exclusivamente, em nome das advogadas Lorrana Batista Neves da Silva, OAB/DF 65.261, e Jessica da Silva Alves, OAB/DF 55.847 (ID 55295773). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025